Tribunal: TJES
Processo: 0021007-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021007-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX ALVES

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA PARA FIGURAR NO QUADRO DE ACESSO. CANDIDATO SUB JUDICE POR RESPONDER A AÇÃO PENAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO LEGISLATIVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 911/2019, ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 962/2020). PRETENSÃO DE ENQUADRAR A CONDUTA DO APELANTE NA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 166/1999. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO AVENTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que disciplina o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da PMES, com a redação vigente à época da publicação do Quadro de Acesso com encerramento das alterações em 31/12/2019, isto é, antes das modificações implementadas pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (art. 171), disciplinava em seus arts. 1º, inciso XVII, 21, inciso IV, e 36, inciso V, que o policial militar
sub judice
, que é aquele que, dentre outras hipóteses, responde a processo pela prática de crime doloso, não poderá frequentar o Curso de Habilitação de Cabos e ter o nome incluído no quadro de acesso, caso não se enquadre nas exceções elencadas no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 166/99.

2
)
Em razão da possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição no caso de absolvição do militar impedido de participar do curso de habilitação por se encontrar na condição de
sub judice
(art. 38, inciso II, da LCE nº 911/2019), os Tribunais Superiores sempre se posicionaram que esta regra restritiva não violava o princípio da presunção de inocência.

3
)
O acolhimento da pretensão do apelante dependeria da existência de prova pré-constituída no mandado de segurança demonstrando, indubitavelmente, que a sua conduta apurada no processo criminal nº 0008831-05.2019.8.08.0024 se enquadraria na exceção prevista nos arts. 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 166/99, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 189/2000, ônus do qual não se desincumbiu, pois sequer trouxe aos autos cópia integral da mencionada ação penal, mas apenas os elementos de prova que seriam favoráveis à sua tese, de modo que a comprovação do direito líquido e certo por ele aventado dependeria, necessariamente, da produção de outras provas ou da conclusão do juízo criminal sobre os fatos, medidas estas incompatíveis a célere via do mandado de segurança.

4
)
A análise da denúncia na ação penal por ofensa a integridade corporal ou a saúde de outrem a que responde o apelante impossibilita concluir que este simplesmente cumpriu a lei durante o exercício da função militar, já que no conteúdo descritivo da referida peça acusatória constatou-se a existência de inúmeras lesões em diversas regiões do corpo da vítima resultantes da abordagem policial, bem como que há relato de testemunha que confirmou as agressões por parte dos policiais na vítima, inviabilizando o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que obstou a participação do recorrente no processo seletivo de promoção para graduação de Cabo da PMES nesta via estreita do mandado de segurança, ante a imprescindível dilação probatória para comprovar o aventado direito líquido e certo do apelante.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 108/110v) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Alex Alves
em face de ato dito coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo
, denegou a segurança pleiteada, deixando de reconhecer a ilegalidade da exclusão do impetrante do quadro de acesso do CHC 2020.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o apelante exerce a graduação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (fls. 17/verso) e pretendia participar do concurso interno para provimento da graduação de Cabo da PMES, conforme CHC 2020, entretanto foi excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade e por Merecimento, conforme BECG nº 034, de 28/10/2020, em virtude de estar na condição de
sub judice
por responder à ação penal nº 0008831-05.2019.8.08.0024, que tramita junto à Vara da Auditoria Militar, deixando, assim, de preencher o pressuposto contido nos arts. 1º, inciso XVII, 21, inciso IV, e 36, inciso V, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 (fls. 23/30).

Por entender que a conduta apurada no mencionado processo criminal teria sido praticada enquanto estava no exercício da função militar no estrito cumprimento do dever legal, uma vez que a abordagem da vítima teria ocorrido no momento em que o recorrente estava dentro de uma viatura policial, atendendo uma ocorrência, tal fato deveria se enquadrar na exceção prevista na Lei Estadual nº 166/99, alterada pela Lei Estadual nº 189/2000, que permitiria sua participação no CHC 2020, entretanto seu recurso administrativo foi indeferido pela Administração Castrense, sob a motivação que a conduta apurada na ação penal não se enquadraria naquela previsão legal (fls. 36/38), o que fez com que o militar impetrasse mandado de segurança objetivando que o Poder Judiciário reconhecesse a ilegalidade do ato administrativo que o excluiu daquele certame, tendo, por sua vez, o juízo
a quo
reconhecido a legalidade da postura adotada pelo Comando da Polícia Militar em não permitir a participação do apelante naquele processo seletivo, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir a legalidade do ato da autoridade coatora – Comandante Geral da PMES – que impediu o impetrante apelante de participar de processo seletivo visando a promoção para graduação de Cabo da PMES em razão de estar na condição de
sub judice
por responder a processo criminal.

A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que disciplina o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da PMES, com a redação vigente à época da publicação do Quadro de Acesso com encerramento das alterações em 31/12/2019, isto é, antes das modificações implementadas pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (art. 171
1
), disciplinava em seus arts. 1º, inciso XVII, 21, inciso IV, e 36, inciso V, que
o policial militar
sub judice
, que é aquele que, dentre outras hipóteses, responde a processo pela prática de crime doloso, não poderá frequentar o Curso de Habilitação de Cabos e ter o nome incluído no quadro de acesso
,
caso não se enquadre nas exceções elencadas no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 166/99
.

De fato, enquanto a redação da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, vigente à época da publicação do Quadro de Acesso aqui impugnado, explicitava que
sub judice

“é a condição de estar o Oficial ou Praça processado perante a justiça pela prática
de (...) crime doloso comum ou militar”
(art. 1º, inciso XVII) e estabelecia que, para ser matriculado no Curso de Habilitação de Cabos, o militar classificado dentro dos limites de vagas deveria
“não estar sub judice”
(art. 21, inciso IV), bem como que a promoção somente seria efetuada se fosse satisfeita a condição de
“não estar na condição de sub judice, nos termos desta Lei Complementar”
(art. 36, inciso V).

Por sua vez, o art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 166/99 trouxe a ressalva que
“
o
s Policias Militares, quando praticarem ato de serviço tipificado como crime em tese no exercício de suas funções, não perderão o direito de figurar em quadro de acesso e de ter reservada eventual vaga em promoção, se preenchidos seus requisitos, desde que satisfeitos os requisitos previstos nesta Lei”
, definindo, em seu art. 2º, que
“considera-se ato de serviço praticado no exercício das funções do cargo Policial Militar aquele praticado pelo Policial Militar em serviço ou fora dele que, ao atender ocorrência policial e com a intenção de fazer cumprir a Lei, agir: I - por ação ou intervenção solicitada pela Corporação, através do COPOM ou por outros meios de comunicação; II – por ação ou intervenção solicitada pela vítima ou por populares; e III – por se deparar com a prática de ato ilícito em tese”
.

Destarte, como, para fins de participação no processo seletivo de promoção dos militares, devem ser considerados aqueles aptos no momento da abertura das vagas, ou seja, aqueles que preencheram os requisitos previstos na lei em vigor por ocasião da formação do quadro de acesso, o apelante não poderia estar na condição de
sub judice
ou deveria comprovar que a conduta apurada no processo por crime doloso a que responde foi praticada durante o serviço militar e com a intenção de fazer cumprir a legislação por ação solicitada pela Corporação e por ter se deparado com suposto cometimento de um ilícito, em consonância com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, antes das modificações implementadas pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, combinado com o previsto na Lei Complementar Estadual nº 166/99.

Ressalta-se, neste ponto, que, em razão da possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição no caso de absolvição do militar impedido de participar do curso de habilitação por se encontrar na condição de
sub judice
(art. 38, inciso II, da LCE nº 911/2019), os Tribunais Superiores sempre se posicionaram que esta regra restritiva não violava o princípio da presunção de inocência
2
, motivo pelo qual o ato administrativo impugnado nesta demanda goza de plena constitucionalidade, restando apenas aferir se a situação noticiada se amolda àquele regra de impedimento.

Acontece que o apelante optou por utilizar a via estreita do mandado de segurança para demonstrar que a sua conduta durante a ocorrência policial que justificou a propositura de processo criminal em seu desfavor seria suficiente para enquadrá-lo na exceção legal de obsta a promoção para militares que respondam ação penal pela prática de crime doloso militar (art. 209 do CPM), o que inegavelmente demandaria dilação probatória incompatível com o
mandamus
, principalmente se considerarmos que já houve o recebimento da denúncia daquele processo criminal junto a Vara de Auditoria Militar, o que pressupõe a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

Na tentativa de demonstrar o direito líquido e certo ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo impugnado, o apelante apresentou como prova pré-constituída do mandado de segurança exclusivamente as cópias da denúncia do processo criminal nº 0008831-05.2019.8.08.0024 (fls. 32/34), dos interrogatórios por ele próprio prestados em diversas searas (fls. 40/51) e do boletim de ocorrência policial gerado pela abordagem noticiada (fls. 43/44), o que, diante do recebimento da peça acusatória pela imputação do crime militar de ofensa a integridade corporal ou a saúde de outrem (art. 209 do CPM), é insuficiente para concluir, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, que ele teria agido com o escopo de fazer cumprir a lei.

Isto porque, conforme mencionado no ato administrativo impugnado, além do relato e reconhecimento efetuado pela vítima do suposto crime cometido pelo apelante, a testemunha Maria Madalena Nunes dos Santos, que estava junto ao ofendido dentro do carro e presenciou a abordagem dos policiais, declarou que viu a vítima sofrendo agressões pelos militares, os quais a ordenaram abaixar a cabeça para que não pudesse ver as agressões sendo desferidas, de forma que, ao contrário do asseverado pelo recorrente, verifica-se que inexiste juízo de certeza naquele processo criminal no sentido que sua conduta tenha sido guiada objetivando estritamente cumprir o seu dever legal.

O acolhimento da pretensão do apelante dependeria da existência de prova pré-constituída no mandado de segurança demonstrando, indubitavelmente, que a sua conduta apurada no processo criminal nº 0008831-05.2019.8.08.0024 se enquadraria na exceção prevista nos arts. 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 166/99, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 189/2000, ônus do qual não se desincumbiu, pois sequer trouxe aos autos cópia integral da mencionada ação penal, mas apenas os elementos de prova que seriam favoráveis à sua tese, de modo que a comprovação do direito líquido e certo por ele aventado dependeria, necessariamente, da produção de outras provas ou da conclusão do juízo criminal sobre os fatos, medidas estas incompatíveis a célere via do mandado de segurança.

Esta colenda Câmara, inclusive, já teve a oportunidade de tecer considerações no mesmo sentido ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 5000139-33.2021.8.08.0000 que impugnava a decisão que havia indeferido o pedido de tutela provisória, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESLIGAMENTO DE PROCESSO SELETIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABO QPMP-C – CONDIÇÃO
SUB JUDICE
– ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA NA AÇÃO PENAL – MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1.
Busca o agravante um pronunciamento antecipatório com o intuito de suspender ato administrativo que o desligou do Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Cabo QPMP-C, a fim de que possa lograr êxito em sua promoção.
2.
Conforme ressaltado pelo magistrado singular, a antecipação de tutela foi indeferida na origem, pois, após a análise da denúncia na ação penal por ofensa a integridade corporal ou a saúde de outrem a que responde o agravante, não foi possível afirmar que este simplesmente cumpriu a lei, já que no conteúdo descritivo da referida denúncia constatou-se a existência de inúmeras lesões em diversas regiões do corpo da vítima resultantes da abordagem policial, bem como que há relato de testemunha que confirmou as agressões por parte dos policiais na vítima.
3.
A
pesar de o agravante afirmar que a conduta do militar que ocorrer durante o exercício da função policial implicará na exceção da regra que impede a promoção pela condição
sub judice
, não se constata nos autos prova evidente e robusta nesse sentido.
4.

Na origem, o ora agravante impetrou mandado de segurança, ação constitucional que pressupõe a existência de violação a direito líquido e certo, cuja demonstração se dá mediante prova documental. Não obstante, longe de discutir a legalidade da decisão agravada ou mesmo a constitucionalidade das disposições legais que vedam a promoção no caso em análise, o agravante discute a própria caracterização da sua conduta como atuação no estrito cumprimento do dever legal, cuja análise cabe ao juízo da ação penal.
5.
Resta evidente que as alegações formuladas pelo agravante demandam ampla dilação probatória e, mais ainda, referem-se ao próprio mérito da demanda originária, o que torna inviável a sua análise na via eleita.

6.
Recurso improvido. (AI nº 5000139-33.2021.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, DJ 06/07/2021, Quarta Câmara Cível, TJES).

Dessa forma, muito embora o apelante tenha atuado em atendimento de ocorrência policial durante o exercício da função, não há como afirmar, com base na prova pré-constituída neste
mandamus
, que agiu impulsionado pelo cumprimento da lei, tendo em vista que, ao menos por ora, os elementos probatórios até então colhidos indicam que todos os militares envolvidos naquela operação teriam agredido severamente a vítima que estava indefesa, o que não permite o enquadramento de sua conduta apurada no processo criminal nº 0008831-05.2019.8.08.0024 na exceção prevista nos arts. 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 166/99, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 189/2000, legitimando, portanto, o ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso do Curso de Habilitação de Cabos 2020 com base na então vigente redação dos arts. 1º, inciso XVII, 21, inciso IV, e 36, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, por estar na condição de
sub judice
por ocasião do encerramento das alterações,
descortinando, assim, o acerto da sentença objurgada
, que perfilhou o posicionamento adotada por esta Corte de Justiça em situações similares, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR SUB JUDICE DO QUADRO DE ACESSO PARA O CHS/2019 – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO AFASTADA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PROCESSO PENAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
2. O agravante foi condenado em ação penal, logo não há ilegalidade a inquinar o ato de sua exclusão, isso porque a regra insculpida na legislação de regência em vigor ao tempo dos fatos (art. 21 da LCE nº 911/2019) exigia, dentre outros requisitos para a matrícula do militar no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), que o candidato não estivesse sub judice.
3. Recurso improvido. (AI nº 5003608-87.2021.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DP 03/11/2021, TJES).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIME NA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINARMENTE. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR CONTRA A FAZENDA, NO CASO, RECONHECIDA. NO MAIS, ESTE TJES RECONHECE A LEGALIDADE DA PREVISÃO LEGAL DE QUE POLICIAIS QUE RESPONDEM A PROCESSO CRIME NÃO PODEM SER PROMOVIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO NO ID 894976. 1. PRELIMINARMENTE. DA INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO SINGULAR PARA ANÁLISE DA MATÉRIA. DA ALEGADA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR 1.1. (...).
2.4. No mais, este Tribunal já enfrentou INÚMEROS casos semelhantes, reconhecendo, em suma, que de fato cabe ao Estado do Espírito Santo estabelecer as regras de promoção dos seus militares, não sendo ilegal, para este TJES, a exigência do Art. 21, IV da LC 911/2019, de que “Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos: IV – não estar sub judice”. 3. O Supremo já definiu que “-É entendimento assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal que "não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em Lei que não permite a inclusão de oficial da polícia militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição". (STF; AI-AgR nº 831.035/DF; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 21/05/ 2012).
4. (...). (AI nº 5003912-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DP 04/05/2021, TJES).

Portanto, conclui-se que o impetrante teve a sua inscrição indeferida no Curso de Habilitação de Cabos de 2020 por não ter atendido aos pressupostos estabelecidos pela redação vigente à época da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, em razão de responder a processo criminal perante a Vara da Auditoria Militar como incurso no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar, sendo certo que os documentos colacionados à exordial do
mandamus
não possuem o condão de demonstrar que o recorrente estaria amparado pela regra excepcional prevista na Lei Complementar Estadual nº 166/99, uma vez que do teor da denúncia feita em seu desfavor e dos depoimentos prestados pela vítima e por uma testemunha presencial não seria possível enquadrar sua suposta atitude nos termos do artigo 2º da referida legislação, demandando o seu alegado direito líquido e certo dilação probatória incompatível com a via eleita, o que, por ora, legitima o ato administrativo questionado e valida a sentença objurgada que denegou a segurança postulada.

Por derradeiro, em que pese esteja propondo o desprovimento do recurso estatal, como não foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais na sentença hostilizada, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade de estabelecer os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) nesta instância revisora, até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
3
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

1
Art. 171. Como regra de transição, todas as alterações trazidas pela presente Lei Complementar deverão ser usadas para a elaboração dos quadros de acesso à promoção que entrarão em vigor a contar de 1º.01.2021, previstos na Lei Complementar nº 910 e na Lei Complementar nº 911, ambas de 26 de abril de 2019.

Parágrafo único. Os quadros de acesso à promoção em vigor nas Corporações na data da publicação da presente Lei Complementar serão válidos até o dia 31.12.2020.

2
“O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição”(STF, AI 831035 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012).

“É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência a exclusão de militar do Quadro de Acesso à promoção, quando este for objeto de persecução penal, mesmo quando não tenha sido condenado” (STJ, MS 14.902/DF, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 27/05/2011).

3
“(...) não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, não há falar em honorários advocatícios recursais, porquanto, já que, conforme orientação fixada pela Súmula 105/STJ, não é admitida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Mandado de Segurança.” (AgInt no RMS 54.034/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.